Tribunal: STF
Processo: HC 74459
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME DE
INSANIDADE MENTAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA. QUESTÕES
LEVANTADAS PELA DEFESA: ANÁLISE PELO TRIBUNAL.
I. - Tendo o paciente alegado, durante o interrogatório,
que era portador de doença mental, o Juiz determinou a realização do
exame pericial e o desmembramento do processo, com base no art. 80
do C.P.P., em face de existência de co-réus com prisão decretada.
II. - Não demonstrado prejuízo para a defesa, por terem as
testemunhas apenas ratificado os depoimentos prestados na fase do
inquérito policial, mesmo porque o defensor do paciente poderia ter
inquirido essas testemunhas.
III. - Não há falar em ausência de defesa, se o defensor
do paciente apresentou defesa prévia e alegações finais, impetrou
três ordens de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça e, após a
sentença condenatória, o advogado constituído pelo paciente apelou e
fez sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso.
IV. - As questões levantadas pela defesa na apelação
criminal foram devidamente analisadas pelo acórdão impugnado.
V. - H.C. indeferido.